Tribunal: TJSP
Processo: 2185920-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de exigir contas – configurado interesse de agir da autora agravada – correntista/mutuária objetiva prestação de contas, na forma mercantil, dos lançamentos efetuados em sua conta corrente, em determinado período – inaplicabilidade "in casu" dos REsp no 1.293.558/PR e 1.349.453/MS do STJ - inicial não discute revisão de contratos – obrigação do banco agravante acerca dos lançamentos

Ementa:
*Ação de exigir contas – configurado interesse de agir da autora agravada – correntista/mutuária objetiva prestação de contas, na forma mercantil, dos lançamentos efetuados em sua conta corrente, em determinado período – inaplicabilidade "in casu" dos REsp no 1.293.558/PR e 1.349.453/MS do STJ - inicial não discute revisão de contratos – obrigação do banco agravante acerca dos lançamentos realizados na conta da postulante - sentença de procedência da demanda – sucumbência do recorrente - fungibilidade apelação/agravo – inteligência do art. 550, § 5o, do CPC/15 – jurisprudência do TJSP - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185920-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185920-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36082
AGRV.No: 2185920-52.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGVDA. : ADEFIX COLAS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP
*Ação de exigir contas configurado interesse de agir da autora
agravada – correntista/mutuária objetiva prestação de contas, na
forma mercantil, dos lançamentos efetuados em sua conta
corrente, em determinado período inaplicabilidade “in casu” dos
REsp no 1.293.558/PR e 1.349.453/MS do STJ - inicial não discute
revisão de contratos obrigação do banco agravante acerca dos
lançamentos realizados na conta da postulante - sentença de
procedência da demanda
sucumbência do recorrente -
fungibilidade apelação/agravo inteligência do art. 550, § 5o, do
CPC/15 jurisprudência do TJSP - recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 132, dos autos eletrônicos da ação
de exigir contas, que, rejeitando aclaratórios, manteve o
"decisum" (fls. 116/123) de procedência da demanda, para
determinar ao banco réu, aqui agravante, que em 15 dias
preste as contas requeridas, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que a autora (agravada) apresentar (art. 550, §
5o, do CPC/15).
2.
À
modificação
do
julgado,
alega
o
postulante que com a entrada em vigor do CPC/15, prevaleceu
no § 5o do art. 550 a palavra decisão ao invés de sentença,
de forma que o “decisum” que reconhece o dever do banco de
prestar contas possui natureza interlocutória, devendo ser
impugnada por meio de agravo de instrumento, requerendo que
subsidiariamente seja o recurso julgado como apelação,
conforme o princípio da fungibilidade. Aduz falta de
interesse de agir da agravada, tendo em vista que se trata de
pedido genérico, já que não delimitou o período pretendido,
nem indicou os lançamentos supostamente não autorizados ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185920-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
origem desconhecida; por pleitear prestação de contas de
contratos de mútuo, sendo que nesta modalidade de contratação
inexiste o direito de exigir contas por parte do financiado e
a obrigação de prestá-las por parte do credor, segundo o REsp
repetitivo 1.293.558/PR; além de ausência de comprovação de
requerimento administrativo prévio, de negativa do agravante
em fornecer a documentação em prazo razoável, e a falta de
comprovação do pagamento do custo do serviço, de acordo com o
REsp repetitivo 1.349.453/MS. Aduz inadequação da via eleita,
diante da pretensão em transformar a ação de exigir contas em
ordinária de revisão contratual, uma vez que pretende rever
encargos, juros e tarifas cobradas na conta corrente,
conforme decidido no REsp repetitivo 1.497.831/PR. Sustenta
que de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, não há que
se falar em desconhecimento de débitos pelo correntista após
muito tempo de relacionamento com a instituição financeira.
Argumenta que há que se falar em condenação nos honorários
sucumbenciais por se tratar de decisão parcial de mérito,
conforme art. 203, § 2o c.c. art. 1015, II, ambos do CPC/15.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 168/169),
acusando resposta da recorrida a fls. 176/180.
É o relatório.
4. Como já adiantado no despacho inaugural de
fls. 168/169, assenta-se que “o caso é de conhecimento do
agravo interposto, consoante orientação jurisprudencial deste
Sodalício: 'Ação de exigir contas - Provimento jurisdicional
que julgou o processo no estado em que se encontrava -
Todavia, fez menção expressa à aplicação do artigo 550, § 5o,
do Novo Código de Processo Civil - Instaurada dúvida legítima
sobre a natureza do provimento jurisdicional - Aplicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185920-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
fungibilidade dos recursos, para evitar o cerceamento de
defesa ...' (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, AI no
2094649-59.2019.8.26.0000, REL. DES. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA,
j. 19.06.2019).
5. As matérias preliminares renovadas nas
razões
recursais
confundem-se
com
o
mérito, merecendo
julgamento conjunto.
6.
O
inconformismo
do
banco
não
merece
acolhimento. Ao contrário do que sustenta o agravante réu, a
agravada autora pretende obter a prestação de contas, na
forma mercantil, dos lançamentos descritos a fls. 29/30,
compreendendo aí os empréstimos firmados entre as partes,
cujos valores transitaram pela conta corrente no 60834-9,
agência 0257, no período de janeiro/2010 até o ajuizamento da
demanda (30.03.2019). Evidente que, se a correntista tem
dúvidas
quantos
aos
lançamentos
efetuados pelo banco,
considerando genéricas as anotações constantes nos extratos,
com suspeita de cobrança indevida, possui sim interesse em
promover ação de exigir contas, independentemente de já ter
anteriormente solicitado, pela via administrativa, documentos
relacionados
aos
contratos
celebrados e possuir
longo
relacionamento com a instituição financeira.
7.
Também
se
rechaça
o
argumento
de
inadequação da via eleita, pois da leitura da inicial não se
vislumbra pedido revisional. Inobstante a agravante reconheça
que firmou vários contratos com o agravado, atrelados à sua
conta corrente, não pugna neste momento pela revisão das
cláusulas pactuadas, objetivando apenas receber a prestação
de contas dos valores que lhe são cobrados.
8. Também não socorre o recorrente a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185920-52.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de que conforme entendimento do C. STJ, exarado no REsp
1.293.558/PR, o devedor não possui interesse de agir para a
ação de exigir contas nos contratos de mútuo e financiamento,
tendo em vista que a agravante autora pretende obter a
prestação de contas, na forma mercantil, da evolução do saldo
de sua conta corrente, compreendendo aí, os movimentos
próprios dessa conta e todos os contratos de crédito firmados
entre as partes, não sendo o caso de prestação de contas pura
de contratos de mútuo e financiamento.
9. Demais não se trata de demanda exibitória,
que deve atender o entendimento pacificado do STJ no REsp.
1.349.453/MS, relatado pelo MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO em
incidente de recurso repetitivo, de forma que inaplicável ao
caso.
10. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, permanece incólume a solução singular, por suas
apropriadas e bem colocadas razões, inclusive no que pertine
aos ônus sucumbenciais carreados à instituição financeira,
porque inobstante tenha contestado a ação, saiu vencida, de
forma que deve mesmo responder pelos ônus sucumbenciais, no
entanto ficam majorados os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/15).
11. Com esses fundamentos, revogando-se os
efeitos da suspensividade de fls. 168/169, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js